Tribunal: TJSP
Processo: 0008647-32.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Pedido de progressão de regime. Recurso da defesa. Sentenciado que, apesar do cumprimento do lapso temporal necessário e apresentar atestado de bom comportamento carcerário, foi submetido a exame criminológico, cujo relatório social trouxe elementos contrários ao agravante. Embora o laudo do psicólogo tenha sido favorável à progressão, prevalece que o exame criminológico

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Pedido de progressão de regime. Recurso da defesa. Sentenciado que, apesar do cumprimento do lapso temporal necessário e apresentar atestado de bom comportamento carcerário, foi submetido a exame criminológico, cujo relatório social trouxe elementos contrários ao agravante. Embora o laudo do psicólogo tenha sido favorável à progressão, prevalece que o exame criminológico não vincula o Magistrado. Precedentes (STJ). Em atenção ao princípio do in dubio pro societate, entendeu o MM. Juízo a quo, em decisão fundamentada, que não restou demonstrado o preenchimento do requisito subjetivo.
Agravo não provido.